Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721022-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE NILTON SOARES ALQUIMIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706498-24.2022.8.07.0004, que determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.” O Agravante argumenta, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento da obrigação. Assevera que a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, exige apenas o contrato e a comprovação da mora, esta última demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Acrescenta que a Lei 13.043/2014 não exige a notificação pessoal do devedor para a constituição do devedor em mora, e enfatiza que cumpriu com a obrigação de tentar notificar a Agravada, pois enviou notificação para o endereço informado no contrato, todavia, a correspondência foi devolvida com a observação “endereço insuficiente”. Informa que o contrato é regido pelos princípios da probidade e boa-fé, de modo que o contratante deve informar qualquer alteração cadastral, especialmente a mudança de endereço. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, consequentemente, ordenar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos termos indicados. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 36703674). É o relatório. Decido. Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a comprovação da mora e emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas ordena, dentre outras providências, que a parte autora emende a petição inicial e comprove a mora, nos termos seguintes: “Comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.” É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual, a exemplo da ordem de emenda da petição inicial, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5.A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre "direitos pessoais" que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação dacoisa em si mesma, e não os possíveisdireitos pessoaisque ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6.Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO JUDICIAL. CUNHO DECISÓRIO. PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de determinação de emenda à inicial para que o autor requeresse a conversão da execução em ação submetida ao procedimento comum, à vista da alegada ausência de certeza em relação à obrigação formalizada no título. 1.1. A sociedade empresária agravada impugnou ainda a admissibilidade do recurso interposto. Como fundamento de sua irresignação, destaca que o provimento judicial recorrido não teria caráter decisório. 2. Entre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, merece destaque a análise do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a verificação a respeito de se tratar de decisão recorrível e também se teria sido utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso está apto a ser admitido. 2.1. A determinação do Juízo para que o credor requeira a conversão da ação de execução para que passe a adotar o procedimento comum, tem conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 3.1. Nesse contexto, o art. 783 do mesmo diploma legal prevê ainda que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 3.2. A questão alusiva ao efetivo cumprimento da obrigação, no entanto, é circunstância a ser examinada no mérito dos embargos do devedor eventualmente propostos pela parte passiva da relação jurídica creditícia, nos termos do art. 917, incisos I, III e VI, do CPC. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1153321, 07159796220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora